Tribunal: STF
Processo: ARE 1397105
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Isabela Grigorio de Freitas. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a recorrente direito à indenização em virtude da anulação de concurso público pelo Município. Defende que a anulação do certame já encerrado viola o contraditório e a ampla defesa dos candidatos. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedente a pretensão indenizatória  decorrente da anulação de concurso público pela Administração Pública. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. ANULAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES E FRAUDE DESCRITAS NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIO. EFEITOS EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Cuida-se de ação demanda ajuizada pelo rito ordinário em pretende a autora seja restabelecida a validade do VI Concurso Público de Rio das Ostras, no que concerne à seleção para o cargo de Guarda Sanitário, garantindo à mesma sua nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada. Requer, ainda, condenação do ente público municipal ao ressarcimento dos danos causados pela edição do referido decreto ilegal. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pleiteia a sua imediata nomeação ou, sucessivamente, reserva da vaga para o cargo.



    2. A sentença jugou improcedentes os pedidos formulados.



    3. Anulação do VI Concurso Público, instrumentalizada pelo Decreto 762/2013, editado em 29/03/2013, que teve como fundamento as investigações levadas a cabo no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Município de Rio das Ostras e o Ministério Público do Estado do Rio de janeiro, em 25/03/2013, onde foram constatadas irregularidades insanáveis na contratação e na execução do certame.



    4. Validade da motivação per relationem contida no Decreto Anulatório, não se vislumbrando qualquer irregularidade no fato de o motivo elencado pelo administrador estar ancorado em processo administrativo que serviu de base e razão de decidir para o ato impugnado, promovendo, assim, sua incorporação formal ao ato decisório.



    5. Bem de ver que o STF já firmou o entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    6. Desnecessária a reprodução integral dos argumentos constantes do processo administrativo utilizado como razão de decidir pela Administração Pública, sendo certo que o fim coibido pelo ordenamento jurídico são decisões abstratas e genéricas e que depõe contra o devido processo legal.



    7. Inexistência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa dos candidatados, uma vez que a Administração Pública está exercendo o controle da legalidade de seus próprios atos, não se estando diante de um conflito de interesses entre a Administração Pública e o particular, mas sim de defesa inerente ao próprio seio da atividade administrativa.



    8. Embora a anulação do certame atinja negativamente a esfera jurídica da autora, não há como suplantar o vício formal que fulmina o certame, assim como se afastar o inegável o poder de autotutela da Administração Pública em rever seus atos, anulando os viciados, em obediência ao princípio da legalidade. Inteligência das Súmulas nºs 346 e 473 do STF.



    9. Ato de anulação do concurso que ocorreu antes da nomeação e posse dos candidatos aprovados, não havendo que se falar em direito adquirido, diante da ausência de higidez do certame.



    10. Não há dúvida de que os atos administrativos nulos são incapazes de gerar direito e importam em desfazimento de todas as relações jurídicas que dele se tenha originado.



    11. Como de atos nulos não se originam direitos, ela alcançará não só o contrato, mas também os efeitos dele decorrentes, razão pela qual não há como subsistir qualquer fase hígida e inalcançável pelo decreto anulatório.



    12. Ato anulatório que guarda proporcionalidade com o fim colimado pela Administração Pública, diante da mácula do concurso público desde o procedimento licitatório, devendo ser preservado o interesse público primário, consubstanciado na defesa do patrimônio público.



    13. As alegadas contratações de servidores temporários, embora afrontem o princípio do concurso público, não podem servir para legitimar a manutenção do certame eivado de ilegalidade. 14. Pretensão indenizatória que não merece acolhida, diante da improcedência da pretensão principal de cassação do Decreto Municipal nº 762/2013.



    15. Recurso desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Decreto Municipal nº 762/2013), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Anulação do certame pela Administração Pública. Ocorrência de irregularidades. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Decreto municipal. Análise. Impossibilidade. Acórdão recorrido em se que se julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. No acórdão recorrido não se julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo interposto com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1303440 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe-04.6.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora